Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716542-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC ROSA DA SILVA ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas as partes para se manifestarem a respeito do cancelamento/caducidade de um dos medicamentos pretendidos ou a possibilidade de sua substituição, a Defensoria Pública, patrocinadora da agravante, noticia o óbito da recorrente (IDs 39930973 e 39930976) e requer desistência do agravo de instrumento, por perda do objeto. O escopo do presente recurso era o fornecimento de fármacos e o óbito da recorrente implica que o recurso encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador